Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante alega omissão quanto à inexigibilidade do título executivo e contradição quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, além de omissão acerca da alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de acórdão em ação rescisória, que rescindiu o título coletivo, gera prejudicialidade externa apta a ensejar o sobrestamento da execução individual; (ii) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, em especial quanto à inexigibilidade do título e à aplicação da Taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 pela e. 2a Câmara Cível, em 01/09/2025, rescindiu o título coletivo que fundamenta a execução, configurando prejudicialidade externa.
5. A continuidade da execução individual poderia gerar liberação de valores que não subsistiriam juridicamente após o trânsito em julgado da ação rescisória, afrontando os princípios da segurança jurídica e da economia processual.
6. A suspensão do cumprimento de sentença limita-se a postergar o prosseguimento da execução até a resolução definitiva da ação rescisória, em conformidade com o art. 313, V, “a”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento, determinando o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva. Prejudicados os demais temas.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de decisão em ação rescisória que rescinde o título coletivo gera prejudicialidade externa e impõe o sobrestamento do cumprimento individual até o trânsito em julgado.
2. A suspensão da execução individual atende aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coerência entre decisões judiciais interdependentes.